Tribunal: TJES
Processo: 5003527-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003527-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PADARIA E CONFEITARIA UNIAO LTDA - ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-07.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: PADARIA E CONFEITARIA UNIÃO EIRELI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada contra ele por
PADARIA E CONFEITARIA UNIAO LTDA – ME
, deferiu parcialmente o requerimento de tutela de urgência tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no auto de infração n. 5.058.274-4, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido.

Nas razões do recurso (id 2500184) alegou o agravante em síntese que, 1) a decisão recorrida é despida de fundamento jurídico porque há existência de repercussão geral sobre o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória (Tema 487 STF); 2) a jurisprudência do c. Superior Tribunal Federal não declarou inconstitucional as multas decorrentes ao descumprimento de obrigação acessória; 3) não há probabilidade do direito, posto que a matéria é objeto de discussão do c. Superior Tribunal Federal, em razão da existência de repercussão geral do Tema 863 que verso sobre a multa qualificada.

Com arrimo nestes argumentos requereu a revogação da liminar proferida pelo juízo ou a sua anulação.

Contrarrazões no id. 2744628.

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade em intervir no feito (id. 2774296).

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003527-07.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO: PADARIA E CONFEITARIA UNIÃO EIRELI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” ajuizada contra ele por
PADARIA E CONFEITARIA UNIAO LTDA – ME
, deferiu parcialmente o requerimento de tutela de urgência tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no auto de infração n. 5.058.274-4, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido.

Nas razões do recurso (id 2500184) alegou o agravante em síntese que, 1) a decisão recorrida é despida de fundamento jurídico porque há existência de repercussão geral sobre o caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória (Tema 487 STF); 2) a jurisprudência do c. Superior Tribunal Federal não declarou inconstitucional as multas decorrentes ao descumprimento de obrigação acessória; 3) não há probabilidade do direito, posto que a matéria é objeto de discussão do c. Superior Tribunal Federal, em razão da existência de repercussão geral do Tema 863 que verso sobre a multa qualificada.

Com arrimo nestes argumentos requereu a revogação da liminar proferida pelo juízo ou a sua anulação.

Contrarrazões no id. 2744628.

Pelo que denoto, trata-se ação anulatória de débito fiscal visando a desconstituição do auto de infração tombado sob o n. 5.058.274-4 e a CDA dele decorrente.

Narra a inicial que, na data de 22/11/2019 a empresa agravada foi autuada pelo Fisco Estadual por meio do auto de infração n. 5.058.274-4, que teve como descrição do fato a conduta de “deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor informado ao Fisco”, infringindo o artigo 539, inciso I, c/c artigo 541, inciso I, ambos do Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMSES) e lhe aplicou a penalidade prevista pelo artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea "a",6 combinado com o artigo 76, VIII, da Lei nº 7.000/2001 com retroatividade benigna dada pela Lei m. 10.647/2017.

Argumenta que em razão da referida autuação, foi constituído o crédito tributário no valor de R$ 260.635,26 (duzentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e cinco mil reais e vinte e seis centavos), resultado da somatória do imposto (R$ 93.859,74 – noventa e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) e multa (R$ 166.775,42 – cento e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

A magistrada primeva, analisando a tutela de urgência pretendida pela parte autora, ora agravada, entendeu,
prima facie,
que a multa arbitrada pelo fisco possui nítido caráter confiscatório, porquanto ultrapassa o patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Destarte, em razão de tal argumento, entendeu por deferir parcialmente o requerimento de tutela de urgência tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no auto de infração n. 5.058.274-4, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido.

Pois bem.

De início destaco que, acerca das diferentes espécies de multa tributária, o Min. Roberto Barroso no julgamento do Agravo de Instrumento 727.872 -AgR, em 28/04/2015, elucida que:

[...] 11. No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas:
as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício
. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação. 12. Com base nas considerações expostas, constato que o fato de o princípio do não confisco ter um conteúdo aberto permite que se proceda a uma dosimetria quanto a sua incidência em correlação com as diversas espécies de multa. As multas moratórias possuem como aspecto pedagógico o desestímulo ao atraso. As multas punitivas, por sua vez, revelam um caráter mais gravoso, mostrando-se como verdadeiras reprimendas. Não é razoável punir em igual medida o desestímulo e a reprimenda. (Grifei).

Na hipótese dos autos, não se trata de multa moratória, mas de multa punitiva, a qual está subdividida, como acima demonstrado, em punitiva isolada, que decorre do descumprimento de obrigação acessória estabelecida na legislação tributária, e punitiva acompanhada do lançamento de ofício (multa de revalidação), que é devida pela falta de recolhimento tempestivo do tributo.

Em relação ao valor máximo das multas punitivas acompanhadas de lançamento de ofício (multa de revalidação), o c. Superior Tribunal Federal possui entendimento consolidado de “que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido” (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

Acerca da multa punitiva isolada, destaco que houve o reconhecimento da repercussão geral (RE 640.452, Tema n.º 487), entretanto, o mérito ainda não foi julgado: “Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do artigo 150, IV, da Constituição Federal, se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.”

Embora o tema 487 não tenha sido concluído, entendo que é razoável a adoção do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal Federal quanto às demais multas punitivas, na direção de que são consideradas confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Por sinal, no mesmo sentido tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE NOTA FISCAL. OMISSÃO DE RECEITA DE ORIGEM IDENTIFICADA. INAPLICABILIDADE DO REGIME ESPECIAL. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo omissão de receita tributária de origem identificada por empresa optante do SIMPLES Nacional, a tributação não observará as regras do regime especial, mas as normas que regem o regime geral de tributação, conforme a disciplina prevista no art. 13, §1º, XIII, f, da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. Inaplicabilidade do art. 39, §2º, do mesmo diploma legal. 2.
O Excelso Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a
multa punitiva assumirá natureza confiscatória quanto ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
. (TJES; AC 0028347-45.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 05/04/2022; DJES 13/05/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. APLICABILIDADE ART. 13, §1º, XIII, alínea F, LC 123/2006 . POSSIBILIDADE AFERIÇÃO ORIGEM OMISSÃO DE RECEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar: (i) natureza confiscatória da multa fiscal aplicada e (ii) a aplicabilidade do art. 13, §10, inciso III da Lei Complementar 123/2006. 3
. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. (RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015).
Precedentes TJES. 4.
Assim, tendo a multa ultrapassado o percentual de 100%, está caracterizado o efeito confiscatório da mesma
, não havendo, entretanto que se falar em nulidade do auto de infração, apenas adequação aos limites legais. 5. Da leitura combinada dos art. 13º, §1º, inciso XIII, alínea f e art. 39, §2º da Lei Complementar nº 123/2006, conclui-se que (i) no recolhimento pelo Simples Nacional de ICMS na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal deve ser utilizada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas; (ii) no caso do contribuinte do Simples com atividade de ICMS e do ISS em que seja apurada omissão de receita que não identificada na origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista na Lei complementar em análise. 6. Compulsado os autos, verifica-se que a origem da omissão de receita é plenamente identificável uma vez que o fisco constatou a omissão a partir da diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e os declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito. Desta forma, correta a imposição do dispositivo art. 13º, §1º, inciso XIII, alínea f da Lei Complementar nº 123/2006 e das determinações da Lei Estadual 7.000/2001. Precedentes TJES. 8. Recurso Conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009560-65.2018.8.08.0024, Relator : Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. OPERAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DESACOBERTADA DE NOTA FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 13, § 1º, XIII, F, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ORIGEM DA OMISSÃO DA RECEITA IDENTIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E CONTENCIOSO (SEFISC). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. ART. 142, I, DA RESOLUÇÃO FEDERAL DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL (CGSN). MULTA CONFISCATÓRIA. ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ART. 150, IV, CF. 1. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária e prejudicada. [...]. 3. A origem da omissão de receita é plenamente identificável uma vez que o fisco constatou a omissão a partir da diferença entre os valores registrados pelo contribuinte e os declarados pelas administradoras de cartões de crédito e débito. Desta forma, correta a imposição do dispositivo art. 13º, §1º, inciso XIII, alínea f da Lei Complementar nº 123/2006 e das determinações da Lei Estadual 7.000/2001. [...].
5. No que se refere à multa aplicada, entendo que a sentença que reconheceu a sua abusividade merece ser mantida, haja vista a sua natureza confiscatória, eis que seus valores representam cerca de 180% e 178% dos tributos devidos e espelhados nos autos de infração nº, 5.057.755-5 e 5.057.779-9, respectivamente. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 150 inciso IV, da Constituição Federal, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da constituição. 6. Assim, tendo a multa ultrapassado o percentual de 100%, está caracterizado o seu efeito confiscatório
, não havendo, entretanto que se falar em nulidade do auto de infração, apenas adequação aos limites legais. 7. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. Remessa necessária conhecida e prejudicada. (TJES; APL-RN 0003647-34.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 07/12/2021; DJES 27/01/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO INCLUSÃO DO SÓCIO NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL MULTA PREVISÃO LEGAL AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de o lançamento do ICMS seja feito por homologação, no qual o contribuinte lança o débito e antecipa o pagamento, o que dispensa a instauração de processo administrativo fiscal em relação à pessoa jurídica, no que se refere ao sócio, se revela imprescindível a existência de processo administrativo fiscal assegurando-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório. 2.
Acerca do valor máximo da multa tributária, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).
3. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005718-87.2012.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: Julio Cesar Costa De Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020). (Grifei)

Assim, na hipótese dos autos, considerando que Auto de Infração nº 5.058.274-4, o imposto apurado foi no valor de R$ 93.859,74 ao passo que a multa fixada foi de R$ 166.775,42, e, portanto, em montante superior ao próprio tributo devido, entendo que, a multa isolada, a princípio, revela-se desproporcional e confiscatória.

Por fim, destaco que, é inaplicável a argumentação do recorrente de que a hipótese dos autos se trata de multa qualificada. Isso porque, conforme já restou decido por este e. Tribunal de Justiça, “a questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais.”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020). No mesmo sentido: TJES, ApCiv. N. 0020576-46.2019.8.08.0035, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. MONTANTE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO
.

1. A hipótese dos autos trata de aplicação de multa punitiva isolada que foi aplicada em montante superior ao próprio tributo devido.

2. Acerca da multa punitiva isolada,houve o reconhecimento da repercussão geral (RE 640.452, Tema n.º 487), entretanto, o mérito ainda não foi julgado. Desta forma, afigura-se razoável a adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal de que são confiscatórias aquelas multas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (ARE 1058987 AGR, Relator(A): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado Em 01/12/2017, Processo Eletrônico Dje-289 Divulg 14-12-2017 Public 15-12-2017). No mesmo sentindo é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

3.É inaplicável a argumentação do recorrente de que a hipótese dos autos se trata de multa qualificada porque, conforme já restou decido por este e. Tribunal de Justiça, “a questão constitucional objeto do RE 736.090-RG, cuja repercussão geral restou reconhecida pelo STF (Tema 863), trata da fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no §1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidade resultante do descumprimento de obrigações tributárias federais.”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015843, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020). No mesmo sentido: TJES, ApCiv. N. 0020576-46.2019.8.08.0035, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021.

4.Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.